Tribunal: TJBA
Processo: 0555623-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555623-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON FRANCO FREITAS registrado(a) civilmente como JAILSON FRANCO FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO

APELADO: ORLANDO GARCIA HERMIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em ação de indenização por danos materiais ajuizada por locador em face de locatário, visando à reparação por supostos danos causados ao imóvel, aluguéis em aberto e valores de IPTU. Sentença julgou procedente o pedido, sem produção de prova testemunhal requerida pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise da prova testemunhal solicitada pelo réu, essencial à definição da data de encerramento do contrato e da responsabilidade pelos danos alegados.

III. Razões de decidir

3. O réu requereu, tempestivamente, a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar a data de entrega do imóvel e afastar a responsabilidade pelos danos apontados.
4. O juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide com base em documento controvertido, deixando de oportunizar a produção da prova requerida, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de fundamentação adequada para a supressão da prova configurou decisão surpresa, em desacordo com o art. 10 do CPC e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a supressão imotivada de prova testemunhal requerida, quando relevante para esclarecer controvérsias essenciais à causa, especialmente a respeito da data de entrega do imóvel locado e da responsabilidade por eventuais danos.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0555623-86.2014.8.05.0001
,
oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figura, como apelante,
JAILSON FRANCO FREITAS
e, como apelado,
ORLANDO GARCIA HERMIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, pelas razões contidas no voto condutor.